Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC.
I –Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o ônus da produção da prova pericial indeferida não é da parte que a requereu e não há prejuízo para esta, em razão da não produção.
II - Embora seja dispensável a prova da origem da dívida para a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, é possível a discussão do tema em embargos monitórios, quando consistente a defesa do réu, baseada em vício ou na inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
III – Em que pese a contestação por negativa geral da Curadoria Especial representando réu citado por edital, tornar controvertidos os fatos do processo, ela não afasta a incidência da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.
IV - O ônus da prova da falsidade documental alegada em embargos à monitória obedece à regra do art. 429, inc. II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade, quando esta for impugnada pela parte adversa.
V – Apelação desprovida.